Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702890-42.2018.8.07.0009 RECORRENTES: ANA CAROLINE GOMES NOGUEIRA, DIEGO DIAS TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. CESARIANA DE URGÊNCIA. ÓBITO DO NEONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. A responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é excepcionalmente subjetiva encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo. 3. Evidenciado nos autos que a parturiente recebeu atendimento médico adequado, em conformidade à prática usual na obstetrícia médica, tendo sido submetida à avaliações periódicas durante todo o período de internação, as quais atestaram o bom estado de saúde da gestante e do feto, nada justificava a realização de um parto normal ou cesáreo em momento anterior ao qual realizado, restando, pois, ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso (óbito do neonato) e a conduta adotada pelos médicos, o que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar do Estado 4. Apelação cível conhecida e não provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 43 do Código Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser evidente, nos autos, a falha na realização do parto da primeira recorrente, que ocasionou graves sequelas ao recém-nascido, vindo este a óbito pela demora em seu nascimento. Aduz que está devidamente comprovado o nexo causal entre o fato lesivo (negligência que a fez aguardar uma cesariana de emergência) e o dano causado, e, diante da responsabilidade objetiva do recorrido, deve ser ele condenado ao pagamento de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 43 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório acostado aos autos revela que a primeira apelante foi atendida conforme a prática usual na obstetrícia médica, sendo que foram realizadas avaliações periódicas, inclusive com monitoramento do batimento cardíaco fetal, as quais atestaram o bom estado de saúde da gestante e do feto, de forma que nada justificava a realização de um parto normal ou cesáreo em momento anterior ao qual realizado. Infere-se, pois, que o óbito do neonato foi um evento imprevisível e inevitável, sem qualquer participação culposa por parte dos médicos que atenderam a gestante, o que, por si só, demonstra não haver nexo causal entre o evento danoso e a conduta adotada pelos médicos. Tal conclusão é, inclusive, reforçada pelo laudo de Exame Cadavérico no 31287/17 e seu aditamento, IDs 11054392 e 11054393, o qual, em resposta ao quesito 3, acerca do instrumento ou meio que produziu a morte do bebê, consignou-se tratar-se de meio “bioquímico”, e, ainda, MORTE SUSPEITA/NATURAL, tratando-se, portanto, de um evento fortuito, sem nexo com a atuação dos agentes do Estado” (ID 13206048). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior possui o entendimento de que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025